Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713455-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Considerando que consta no e-mail acostado ao ID 27583058 a previsão de entrega dos documentos para o dia 28/07/2021, defiro a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, conforme requerido na petição de ID 27583055. Prazo: 10 dias Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator